Tribunal: TJES
Processo: 0025291-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Alimentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025291-09.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: SIMEIO CHARPINEL FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
ORDINÁRIA –
APELO DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA – NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REMESSA NECESSÁRIA –
DESVIO DE FUNÇÃO –
CONFIGURADO – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE ANALISTA 01 – SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Não
tendo havido condenação do Município de Brejetuba,
não há como o ente municipal obter situação mais vantajosa com a interposição de se
u
recurso, pois o mesmo é desprovido de necessidade e utilidade. Por conseguinte,
exsurge a ausência de interesse,
o que implica no
não conhecimento do apelo interposto.
O
vício identificado no
apelo
interposto
– ausência de
interesse
recursal
–, por não ser de ordem formal, não é passível de correção pela regra do parágrafo único do artigo 932 do CPC/15, razão pela qual declin
a-se
de sua aplicação,
bem como a oportunização de manifestação do Município de Brejetuba sobre a preliminar suscitada de ofício

(STJ - AgInt nos EREsp: 1550044 PR 2015/0203002-0, Relator: JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
.
Preliminar suscitada e acolhida de ofício para não conhecer do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal.

2.

Análise da sentença em Remessa Necessária.
Da comparação entre as atividades do cargo de motorista
com
o de Analista, é possível concluir que são absolutamente distintas, sendo que as inerentes ao último cargo referido (analista) referem-se a atividades cartorárias e de apoio administrativo, enquanto as do cargo de motorista são relacionadas, propriamente, à condução e manutenção do veículo, bem como
ao
transporte de cargas e de servidores.
O

requerente
foi exitoso em comprovar que enquanto esteve cedido ao
Poder Judiciário
do ES
exerceu as funções típicas de Analista e, não, de motorista.
Não obstante a comprovação do desvio de função, é preciso estabelecer se o
servidor
exerceu as funções típicas de Analista Judiciário 01 ou 02.

3
.
À luz da
Lei Estadual nº 7.854/2004,
com as alterações promovidas pela Lei Estadual 9.497/10,
bem como da Resolução 56/10 do TJES,
vê-se que
o requerente
sempre desenvolveu, em verdade, as atividades próprias do cargo de Analista Judiciário 01, uma vez que as atribuições do cargo de Analista Judiciário 02 compreendem atividades diversas das cartorárias comumente realizadas
(tais como
atendimento ao público, recebimento e juntada de petições, andamento e arquivamento de processos, remessa externa e interna de processos
)
, envolvendo, pois, atividades de organização, coordenação e supervisão técnica,
privativas de bacharéis em direito,
sem olvidar, ainda, que
a investidura no cargo exige
formação superior completa.

4
.

E
mbora as funções de Analista Judiciário 01 e 02 possuam alguma similitude, não é possível enquadrar as atividades do
requerente
como
inerentes ao cargo de
Analista Judiciário 02,
especialmente em razão das atividades realizadas pelo mesmo enquanto esteve cedido ao Poder Judiciário,
devendo ser alterada a sentença, neste ponto
.

6.

Recurso
do Município de Brejetuba não conhecido. Sentença alterada em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, Não Conhecer do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal. Em Remessa Necessária, alterar a sentença submetida ao presente reexame, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE BREJETUBA contra a sentença digitalizada às fls. 224/227 e integrada pelas decisões digitalizadas às fls. 237/238 e 250, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Sayonara Couto Bittencourt, que, na Ação Ordinária ajuizada por SIMEIO CHARPINEL FERREIRA, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Estado apelante ao pagamento das diferenças de vencimento entre o cargo exercido de Analista Judiciário 2 e o de Motorista, a partir de 07/08/2010, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos pela fonte pagadora. Considerando ter havido sucumbência mínima do apelado, condenou o Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignados, os entes públicos interpuseram recurso de apelação.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega em suas razões recursais digitalizadas às fls. 239/242 que a sentença apelada incorre na violação ao princípio do concurso público e a vedação da equiparação entre servidores públicos.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BREJETUBA aduz em suas razões recursais digitalizadas às fls. 253/261, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação para apresentação de alegações finais. No mérito, sustenta a inexistência de desvio de função.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 244/248-v e 262/271, pelo desprovimento dos apelos interpostos.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

A douta advogada Ingrid Aschauer Vargas requereu fazer uso da sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, estou acolhendo uma nulidade absoluta que foi arguida pelo município. Então, caso seja acolhido por Vossa Excelência e pela Desembargadora Débora, se evitaria a sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

A advogada está pela parte apelante?

*

A SR.ª A ADVOGADA INGRID ASCHAUER VARGAS:-

Excelência, estou pelo apelado.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Doutora, Vossa Excelência fique à vontade. Concedo a palavra a Vossa Excelência se quiser esclarecer algum ponto.

*

A SR.ª A ADVOGADA INGRID ASCHAUER VARGAS:-

Excelência, essa nulidade foi alegada pelo município em um momento anterior e a sentença foi anulada, retornou à vara de origem, já foi sanada e sendo retornada agora novamente para o Tribunal.

Esse processo já veio a julgamento no Tribunal e a sentença foi anulada justamente por causa dessa nulidade que o município alegou. E de fato o município tinha razão, foi uma falta de intimação pessoal. Então esse processo, a sentença já foi anulada, já retornou à vara de origem entrando novamente em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Então, sugiro que a advogada faça a sustentação oral enquanto confiro esse aspecto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a douta advogada.

*

A SR.ª A ADVOGADA INGRID ASCHAUER VARGAS:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes desembargadores, os servidores e os advogados aqui presentes.

Para fazer um esboço fático da situação, estou pelo apelado que exerceu essa ação, porque trabalhou em desvio de função pelo prazo de oito anos. Ele era motorista do município de Bregetuba e foi cedido ao fórum de Afonso Cláudio, mas nunca atuou na comarca de Afonso Cláudio como motorista. Ele sempre exerceu a função de escrevente.

Além desses fatos serem incontroversos na contestação, há prova robusta nos autos. Como exemplo disso, posso citar os ofícios do diretor do fórum, à época, que menciona em vários ofícios a função desempenhada pelo apelado. Ele menciona que ele exercia a função de escrevente. Também foi produzida a prova testemunhal. Essa cessão só foi encerrada somente quando a presidência do tribunal reconheceu esse desvio de função e determinou o retorno do servidor ao município.

Um ponto que chamo à atenção é que, apesar de ser incontroverso em contestação, o recorrente tentou inovar em recurso, requerendo o enquadramento desse servidor, porque a sentença enquadrou como Analista 2. E no recurso, o Estado do Espírito Santo requereu que fosse enquadrado como Analista 1.

A questão é que, além de se tratar de uma inovação recursal, foi provado que as funções desempenhadas por ele eram funções jurídicas, de contagem de prazo e diversas outras funções jurídicas. De qualquer modo, esse ponto é irrelevante, porque as tabelas de vencimento são as mesmas para o Analista 1 e Analista 2.

Sobre a questão do direito, é um entendimento sumulado do STJ que na Súmula 378 diz que reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus a diferenças salariais decorrentes. E esse entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e por esses motivos é que requeiro a manutenção integral da sentença.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos para analisar esses aspectos apresentados agora.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/02/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do Relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
contra a sentença digitalizada às fls. 305/307 e integrada às fls. 314/315, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Sayonara Couto Bittencourt, que, na Ação Ordinária ajuizada por
SIMEIO CHARPINEL FERREIRA,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para: 1) reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 07/08/2010; 2) condenar o Estado do ES ao pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido de Analista Judiciário 2 e o de Motorista, a partir de 07/08/10, bem como os devidos reflexos remuneratórios, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária incidente mês a mês, desde o início do desvio de função, e juros com índices fixados no Tema 810/STF, sendo devida a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos na fonte pagadora. Nesses termos, condenou o Município apelado ao pagamento das custas remanescentes, e ambos os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
aduz em suas razões recursais digitalizadas às fls. 321/328 que
(1)
não há provas de que o ora apelado tenha exercido as atividades de analista judiciário 2, definidas pela Resolução 056/2010 do TJES;
(2)
as atribuições específicas da área do direito não se enquadram nas desenvolvidas pelo apelado, como analista judiciário 2;
(3)
em sua inicial o apelado descreve suas atividades, as quais se aproximam de funções exercidas por estagiários, não se aproximando sequer das exercidas pelo cargo de analista judiciário 1 de área administrativa;
(4)
apenas 2 atividades exercidas pelo apelado eram similares à de analista judiciário 1, e, ainda assim, as mais simples;
(5)
para que houvesse a caracterização do desvio de função seria essencial que ao menos a maioria e as mais importantes atividades próprias do cargo fosse exercida pelo apelado.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada e, em caso e não acolhimento de tal pretensão, requer sejam as diferenças salariais calculadas em relação ao cargo de analista judiciário 1 – área administrativa, bem como seja determina a sua responsabilidade subsidiária.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, verifica-se que a parte dispositiva da sentença apelada assim definiu (fl. 307):

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:
[...]
2)
CONDENAR o Estado do Espirito Santo
a pagar ao autor os valores referentes as diferenças de vencimentos entre o cargo exercido Analista Judiciário 2 e o de Motorista, partir de 07 de agosto de 2010, bem como os devidos reflexos remuneratórios os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação e de correção monetária incidentes – mês a mês – desde a data do início do desvio de função, e juros com índices fixados no Tema 810 do Supremo Tribunal e Federal, sendo devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos na fonte pagadora [...]”
(o original não contém grifos)
.

Interpostos embargos de declaração pelo servidor apelado (fl. 309), nos quais alegou que a sentença foi omissa ao deixar de analisar o pleito com relação ao Município de Brejetuba, sobreveio a decisão integrativa de fls. 314/315 que, embora tenha reconhecido a omissão apontada, determinou a integração da sentença nos seguintes termos:

LEIA-SE:

(...) Trata-se de demanda intitulada de “Acão de Conhecimento” ajuizada per SIMEIO CHAPINEL FERREIRA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE BREJETUBA, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de forma indenizada das parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário da função de Motorista para Analisa Judiciário 2, com os devidos reflexos.

Ficam mantidos os demais termos cia decisão.

Contra a sentença integrada, conforme relatado, não foi interposto recurso de apelação pelo Estado do ES (fl. 317) e nem tampouco pelo ora apelado, que, a despeito de sua pretensão de ver condenado o Município de Brejetuba ao pagamento das diferenças salariais em razão do alegado desvio de função, quedou-se inerte.

Nas lições da melhor doutrina, o interesse recursal pode ser buscado em função da conjugação do binômio necessidade + utilidade, de modo que
“
A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida
. (Flávio Cheim Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 2015. p. 137 – sem destaques no original).

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ orienta que
“
pressupõe que a situação jurídica a ser obtida após o êxito do recurso seja mais proveitosa ao recorrente que aquela já experimentada com a prolação da sentença ou acórdão, bem como seja o recurso interposto o meio necessário e adequado para obter a desejada vantagem”
(STJ - AgInt no RMS: 63008 MA 2020/0044281-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020).

De acordo com tais premissas, não tendo havido condenação do Município de Brejetuba, não há como o ente municipal obter situação mais vantajosa com a interposição de seu recurso, pois o mesmo é desprovido de necessidade e utilidade. Por conseguinte, exsurge a ausência de interesse, o que implica no não conhecimento do apelo interposto.

Imperioso destacar, ainda, que embora a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 imponha ao julgador a possibilidade de correção de vícios no recurso interposto, tal medida se mostra assaz inócua diante dos defeitos apresentados no recurso em apreço.

Isso porque se trata de hipótese que não enseja a aplicação da regra de sanabilidade prevista pelo legislador, pois qualquer medida adotada para correção de tal vício implicará na ampliação de suas razões de impugnação após o termo final do prazo recursal.

Portanto, é certo que o vício identificado no presente apelo – ausência de interesse recursal –, por não ser de ordem formal, não é passível de correção pela regra do parágrafo único do artigo 932 do CPC/15, razão pela qual declino de sua aplicação, bem como a oportunização de manifestação do Município de Brejetuba sobre a preliminar suscitada de ofício
(STJ - AgInt nos EREsp: 1550044 PR 2015/0203002-0, Relator: JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
.

Portanto, acolho a preliminar suscitada de ofício e NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Tendo em vista o não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, passo a reexaminar, em Remessa Necessária, a sentença proferida em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em breve relato, consta dos autos que o requerente é servidor efetivo do Município de Brejetuba, nomeado em 15/02/2006 para cargo de motorista, porém, no mês de abril de 2008 foi cedido ao Poder Judiciário do ES, para atuar no Cartório da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, onde passou a exercer a função de Escrevente, cargo esse que, após a alteração da estrutura administrativa do Poder Judiciário em 2010, passou a ser denominado de Analista Judiciário 02.

A sentença submetida ao reexame reconheceu o direito do requerente ao recebimento das diferenças salariais entre o cargo de Motorista e o de Analista Judiciário 2 a partir de 07/08/2010, já afastado o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, alcançado pela prescrição.

Inicialmente, destaca-se que desde o ano de 2009 a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
” (Súmula 378). Em outras palavras, o servidor público que exerce atribuições distintas daquelas originárias do cargo público que ocupa tem direito a perceber a diferença entre as remunerações dos respectivos cargos.

Embora o requerente seja servidor efetivo e nomeado para o cargo de Motorista em 15/02/2006 (fl. 21), restou comprovado nos autos que no período compreendido entre abril de 2008 a 22/04/2015 (fls. 30/31 e 47), foi cedido ao Poder Judiciário do ES nos termos do Convênio de Cooperação Técnica formalizado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Brejetuba (fls. 35/39), para exercer, no Cartório da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, as seguintes funções:
“atendimento ao público, recebimento e juntada de petições, andamento e arquivamento de processos, remessa externa e interna de processos, conferência de prazos, etc.”
(fl. 36).

Consta, ainda, à fl. 31, o Ofício TJ/GP nº 879/2009, enviado pelo Juiz Diretor do Foro de Afonso Cláudio, ao Presidente dese Tribunal, no qual informa que a função exercida pelo servidor na Vara ou Secretaria da Comarcar era a de Escrevente.

A testemunha ouvida nos autos, Maristela Garcia Piovesan (mídia digitalizada), que trabalhou com o requerente no período de 2012 a 2015, afirmou que este exercia todas as funções de um Analista Judiciário, tais como atendimento ao público, incluindo advogados e partes; arquivamento e desarquivamento de processos, salvo a elaboração de documentos. Afirmou, ainda, que o autor não exerceu a função de motorista durante esse período, mesmo porque tal função não existia na Comarca de Afonso Cláudio. A testemunha destacou, ainda, que as atividades afeitas ao cartório eram desenvolvidas tanto pelos Analistas 01 e 02, quanto pelos estagiários, sem distinção, ressalvando, apenas, uma divisão interna havida no Cartório para a organização diária das atividades.

Por outro lado, à fl. 23 dos autos, consta a descrição do cargo de motorista e de suas tarefas detalhadas:

“
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Dirigir veículos leves e pesados, manipulando os comandos de marcha e direção no transporte de servidores e carga em geral.

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS:

- Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;

- Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida;

- Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando do fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-lo aos locais determinados nas ordens se serviço;

- Transportar servidores públicos aos locais de trabalho pré-determinados; transportar e entregar cargas tais como: material de construção em geral, peças, máquinas, equipamentos, materiais escolares, cereais e ouro alimentos para confecção de merenda escolar;

- Transportar documentos em geral da Prefeitura para outras repartições e vice-versa;

- Dirigir caminhão basculante no transporte de lixo, entulhos e outros materiais para locais pré-determinados;

- Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos;

- Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção do abastecimento do mesmo;

- Executar outras tarefas correlatas”.

Da comparação entre as atividades do cargo de motorista com o de Analista, é possível concluir que são absolutamente distintas, sendo que as inerentes ao último cargo referido (analista) referem-se a atividades cartorárias e de apoio administrativo, enquanto as do cargo de motorista são relacionadas, propriamente, à condução e manutenção do veículo, bem como ao transporte de cargas e de servidores.

Como se vê, o requerente foi exitoso em comprovar que enquanto esteve cedido ao Poder Judiciário do ES exerceu as funções típicas de Analista e, não, de motorista.

Não obstante a comprovação do desvio de função, é preciso estabelecer se o servidor exerceu as funções típicas de Analista Judiciário 01 ou 02.

À época do início da cessão do apelado ao Poder Judiciário, vigorava a Lei Estadual nº 7.854/2004, que tratava do plano de carreiras e de vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário, e em seus arts. 5º, I e 8º, I disciplinava:

Art. 5º O grupo ocupacional judiciário possui as seguintes carreiras:

I – Carreira Judiciária constituída pelos cargos de:

a) Avaliador Judiciário – 01;

b) Comissário da Infância e da Juventude – 01 e 02;

c) Escrevente Juramentado – 01 e 02;

d) Oficial de Justiça – 01 e 02;

Art. 8º Os cargos são divididos em classes, segundo os fatores escolaridade, complexidade e grau de responsabilidade das funções:

I – Carreiras Judiciárias:

a) classes IV a VI – para função técnico-judiciária, com certa complexidade e instrução correspondente ao ensino médio completo;

b) classes VII a IX – para função técnico-judiciária, complexa e instrução correspondente à educação superior completa;

c) classes X a XII - para função técnico-judiciária, complexa e instrução correspondente à educação superior completa, acrescida de funções técnicas especiais e/ou de chefia de responsabilidade cartorária;

Como se vê, as carreiras judiciárias vinham divididas de acordo com fatores relativos à escolaridade, complexidade e grau de responsabilidade das funções, exigindo-se, para as carreiras com certa complexidade o ensino médio completo, enquanto para as mais complexas exigia-se o nível superior completo.

Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Estadual 9.497/10 no texto da Lei Estadual nº 7.854/2004, houve a unificação das carreiras, constituídas, no que interessa ao presente julgamento, pelos cargos de Analista Judiciário 01 e Analista Judiciário 02 (art. 4º, I e II).

Por sua vez, o art. 6º da citada legislação, já com seu texto alterado, previu as atribuições dos cargos nos seguintes termos:

Art. 6º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, observado o seguinte: [...]

II- Carreira de
Analista Judiciário 02
: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações,
desenvolvidas por servidor com educação superior completa
;

I
II- Carreira de
Analista Judiciário 01
: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo, desenvolvidas por servidor com
ensino médio completo
.
[...]

Além disso, foi editada no âmbito do TJES a Resolução nº 56/10, que fixou as atribuições dos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário do ES, considerando os requisitos de investidura estabelecidos por lei.

Nesses termos, quanto ao cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa, fixou, como requisitos de investidura
“certificado, devidamente registrado, de curso de nível médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”
. Já, com relação as
atribuições do cargo
, estabeleceu:
“realizar atividades que envolvam o suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais do Tribunal de Justiça com atuação nas áreas de controle processual, documentação, gestão de pessoas, material, patrimônio, orçamento e finanças, compreendendo o levantamento de dados, o auxílio na elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas e projetos; pesquisar a legislação, doutrina e jurisprudência; auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações em processos; distribuir e controlar materiais de consumo e permanente; elaborar e conferir cálculos diversos; elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; atender ao público interno e externo na sua unidade de lotação; transportar documentos e processos a outros órgãos com a respectiva protocolização, se necessário; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; operar equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade da função que venham a ser determinadas pela autoridade superior”.

De outro lado, para todos os cargos de Analista 02, o requisito de investidura exigido é diploma de nível superior, sendo que para a área de apoio especializado em direito, o diploma deve ser do curso de direito.

Com relação as
atribuições do cargo de Analista 02 – Área de Apoio Especializado - Direito
, estabeleceu:
“realizar atividades de natureza técnica, realizadas privativamente por bacharéis em Direito, a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, compreendendo ações de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa; elaborar laudos, atos administrativos, pareceres ou informações, relatórios e execução de tarefas de natureza jurídica e administrativa, fundamentados em legislação e/ou normas técnicas; realizar atividades de apoio a julgamentos; analisar e pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência, dos vários ramos do Direito, para fundamentar a análise de processo e tomada de decisão; estudar e pesquisar o sistema judiciário brasileiro; organizar e elaborar ofícios e memorandos; prestar atendimento ao público; executar e conferir redação de documentos; conferir expedientes diversos; planejar, organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos na secretaria; realizar atividades de análise processual; prestar assistência em atividades ou questões que envolvam matéria de natureza jurídica emitindo informações e pareceres; realizar atividades relacionadas com o planejamento operacional, a execução e monitoramento de projetos, programas e planos de ação; acompanhar as matérias sobre sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o alcance dos objetivos da organização; executar suas atividades de forma integrada com as das demais unidades, contribuindo para o desenvolvimento das equipes de trabalho; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; operar equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade da função que venham a ser determinadas pela autoridade superior”.

Nos termos das normas citadas, vê-se que o requerente sempre desenvolveu, em verdade, as atividades próprias do cargo de Analista Judiciário 01, uma vez que as atribuições do cargo de Analista Judiciário 02 compreendem atividades diversas das cartorárias comumente realizadas (atendimento ao público, recebimento e juntada de petições, andamento e arquivamento de processos, remessa externa e interna de processos), envolvendo, pois, atividades de organização, coordenação e supervisão técnica, privativas de bacharéis em direito sem olvidar, ainda, que a investidura no cargo exige formação superior completa.

Com efeito, embora as funções de Analista Judiciário 01 e 02 possuam alguma similitude, não é possível enquadrar as atividades do requerente como inerentes ao cargo de Analista Judiciário 02, especialmente em razão das atividades realizadas pelo mesmo enquanto esteve cedido ao Poder Judiciário, devendo ser alterada a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
Não Conheço do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal.

Em Remessa Necessária, altero a sentença submetida ao presente reexame, para condenar o Estado do

Espírito Santo ao pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido de
Analista Judiciário 01
e o de Motorista, a partir de

07/08/10 e até 22/04/15
, quando se consignou o fim da cessão ao Poder Judiciário (fl. 47), bem como aos devidos reflexos remuneratórios, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária incidente mês a mês, desde o início do desvio de função, e juros com índices fixados no Tema 810/STF, sendo devida a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos na fonte pagadora.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% os honorários devidos pelo Município de Brejetuba, acrescidos ao percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
contra a sentença digitalizada às fls. 305/307 e integrada às fls. 314/315, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Sayonara Couto Bittencourt, que, na Ação Ordinária ajuizada por
SIMEIO CHARPINEL FERREIRA
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para: 1) reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 07/08/2010; 2) condenar o Estado do ES ao pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido de Analista Judiciário 2 e o de Motorista, a partir de 07/08/10, bem como os devidos reflexos remuneratórios, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária incidente mês a mês, desde o início do desvio de função, e juros com índices fixados no Tema 810/STF, sendo devida a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos na fonte pagadora. Nesses termos, condenou o Município apelado ao pagamento das custas remanescentes, e ambos os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BREJETUBA

aduz em suas razões recursais digitalizadas às fls.
321/328
que
(1)
não há provas de que o ora apelado tenha exercido as atividades de analista judiciário 2, definidas pela Resolução 056/2010 do TJES;
(2)
as atribuições específicas da área do direito não se enquadram nas desenvolvidas pelo apelado, como analista judiciário 2;
(3)
em sua inicial o apelado descreve suas atividades, as quais se aproximam de funções exercidas por estagiários, não se aproximando sequer das exercidas pelo cargo de analista judiciário 1 de área administrativa;
(4)
apenas 2 atividades exercidas pelo apelado eram similares à de analista judiciário 1, e, ainda assim, as mais simples;
(5)

para que houvesse a caracterização do desvio de função seria essencial que ao menos a maioria e as mais importantes atividades próprias do cargo fosse exercida pelo apelado.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada e, em caso e não acolhimento de tal pretensão, requer sejam as diferenças salariais calculadas em relação ao cargo de analista judiciário 1 – área administrativa, bem como seja determina a
sua
responsabilidade subsidiária.

P
RELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

I
nicialmente, verifica-se que a parte dispositiva da sentença apelada assim definiu
(fl. 307)
:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:
[...]
2)
CONDENAR
o
Estado do Espirito Santo
a pagar ao autor os valores referentes
a
s diferenças
d
e vencimentos entre o cargo exercido Analista Judiciário 2 e o de Motorista, partir de 07 de agosto de 2010, be
m
como
o
s devidos reflexos remunerat
órios
os quais ser
ão
acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da cit
a
ç
ã
o e de corre
ç
ã
o monet
á
ria incidentes – mês a
m
ês – desde a data do in
í
cio do
de
svio de função, e juros co
m

í
ndices fixados no Tema 810 do Supremo Tribunal e
Fed
eral, sendo devida a incidência do imposto de renda e contribui
ç
ão previdenci
á
r
ia, que poderão ser retidos na fonte pagadora
[...]”
(o original não contém grifos)
.

Interpostos embargos de declaração pelo servidor apelado (fl. 309), nos quais alegou que a sentença foi omissa ao deixar de analisar o pleito com relação ao Município de Brejetuba, sobreveio a decisão integrativa de fls. 314/315 que, embora tenha reconhecido a omissão apontada, determinou a integração da sentença nos seguintes termos:

LEIA-SE:

(...) Trata-se de demanda intitulada de “Acão de Conhecimento” ajuizada per SIMEIO CHAPINEL FERREIRA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNIC
Í
PIO DE BREJETUBA, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de forma indenizada das parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário da função de Motorista para Analisa Judiciário 2, com os devidos reflexos.

Ficam mantidos os demais termos cia decisão.

Contra
a sentença integrada, conforme relatado, não foi interposto recurso de apelação pelo Estado do ES
(fl. 317)
e nem tampouco pelo ora apelado, que, a despeito de sua pretensão de ver condenado o Município de Brejetuba ao pagamento das diferenças salariais em razão do alegado desvio de função, quedou-se inerte.

Nas lições da melhor doutrina,
o interesse recursal pode ser buscado em função da conjugação do binômio necessidade + utilidade, de modo que

“
A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida
. (Flávio Cheim Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 2015. p. 137 – sem destaques no original).

No mesmo sentido,
a jurisprudência do C. STJ
orienta que

“pressupõe que a situação jurídica a ser obtida após o êxito do recurso seja mais proveitosa ao recorrente que aquela já experimentada com a prolação da sentença ou acórdão, bem como seja o recurso interposto o meio necessário e adequado para obter a desejada vantagem”

(STJ - AgInt no RMS: 63008 MA 2020/0044281-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)
.

De acordo com tais premissas, não tendo havido condenação do Município de Brejetuba, não há como o ente municipal obter situação mais vantajosa com a interposição de seu recurso, pois o mesmo é desprovido de necessidade e utilidade. Por conseguinte, exsurge a ausência de interesse, o que implica no não conhecimento do apelo interposto.

Imperioso destacar, ainda, que embora a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 imponha ao julgador a possibilidade de correção de vícios no recurso interposto, tal medida se mostra assaz inócua diante dos defeitos apresentados no recurso em apreço.

Isso porque se trata de hipótese que não enseja a aplicação da regra de sanabilidade prevista pelo legislador, pois qualquer medida adotada para correção de tal vício implicará na ampliação de suas razões de impugnação após o termo final d
o
prazo recursal.

Portanto, é certo que o vício identificado no presente
apelo
– ausência de
interesse

recursal
–, por não ser de ordem formal, não é passível de correção pela regra do parágrafo único do artigo 932 do CPC/15, razão pela qual declino de sua aplicação,
bem como a oportunização de manifestação do Município de Brejetuba sobre a preliminar suscitada de ofício

(STJ - AgInt nos EREsp: 1550044 PR 2015/0203002-0, Relator: JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
.

P
ortanto,
acolho a preliminar suscitada de ofício e
NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Tendo em vista o não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, passo a reexaminar, em Remessa Necessária, a sentença proferida em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em breve relato, consta dos autos que o
requerente
é servidor efetivo do Município de Brejetuba, nomeado em 15/02/2006 para cargo de motorista, porém, no mês de abril de 2008 foi cedido ao
Poder Judiciário do ES,
para atuar no
Cartório da 1ª Vara
da
Comarca de Afonso Cláudio, onde passou a exercer a função de Escrevente, cargo esse que, após a alteração da estrutura administrativa do Poder Judiciário em 2010, passou a ser denominado de Analista Judiciário 02.

A sentença
submetida ao reexame
reconheceu o direito do
requerente
ao recebimento das diferenças salariais entre o cargo de Motorista e o de Analista Judiciário 2 a partir de 07/08/2010, já afastado o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, alcançado pela prescrição.

Inicialmente, destaca-se que d
esde o ano de 2009 a jurisprudência do
C
. Superior Tribunal de Justiça
se
consolid
ou
no sentido de que “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
” (Súmula 378).
Em outras palavras, o servidor público que exerce atribuições distintas daquelas originárias do cargo público que ocupa tem direito a perceber a diferença entre as remunerações dos respectivos cargos.

Embora
o
requerente
seja servidor efetivo e nomeado para o cargo de
Motorista
em
15/02/2006
(fl. 21)
, restou comprovado nos autos que no período compreendido entre
abril de 2008 a
22/04/2015 (fls. 30/31 e 47)
,
foi

cedido ao
Poder Judiciário do ES
nos termos do Convênio de Cooperação Técnica formalizado
entre
o Estado do Espírito Santo e o Município de Brejetuba (fls. 35/39),

para exercer, no Cartório da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, as seguintes funções:
“atendimento ao público, recebimento e juntada de petições, andamento e arquivamento de processos, remessa externa e interna de processos, conferência de prazos, etc.”
(fl. 36).

Consta, ainda, à fl. 31, o Ofício TJ/GP nº 879/2009, enviado pelo Juiz Diretor do Foro de Afonso Cláudio, ao Presidente dese Tribunal, no qual informa que a função exercida pelo servidor na Vara ou Secretaria da Comarcar era a de Escrevente.

A testemunha ouvida nos autos, Maristela Garcia Piovesan (mídia digitalizada), que trabalhou com o
requerente
no período de 2012 a 2015, afirmou que este exercia todas as funções de um Analista Judiciário, tais como
atendimento ao público,
incluindo
advogados e partes; arquiva
mento
e desarquiva
mento de
processos,
salvo a elaboração de documentos. Afirmou, ainda,
que o
autor

não
exerce
u
a função de motorista
durante esse período
, mesmo porque tal função não existia na Comarca de Afonso Cláudio.
A testemunha destacou, ainda, que as atividades
afeitas a
o cartório eram desenvolvidas tanto pelos Analistas 01 e 02, quanto pelos estagiários, sem distinção, ressalvando, apenas, uma divisão interna havida no Cartório para a
organização diária
das atividades.

Por outro lado,
à fl. 23 dos autos, con
s
ta a descrição do cargo de motorista e de suas tarefas detalhadas:

“
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Dirigir veículos leves e pesados, manipulando os comandos de marcha e direção no transporte de servidores e carga em geral.

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS:

- Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;

- Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida;

- Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando do fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-lo aos locais determinados nas ordens se serviço;

- Transportar servidores públicos aos locais de trabalho pré-determinados; transportar e entregar cargas tais como: material de construção em geral, peças, máquinas, equipamentos, materiais escolares, cereais e ouro alimentos para
confecção de merenda escolar;

- Transportar documentos em geral da Prefeitura para outras repartições e vice-versa;

- Dirigir caminhão basculante no transporte de lixo, entulhos e outros materiais para locais pré-determinados;

- Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos;

- Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção do abastecimento do mesmo;

- Executar outras tarefas correlatas”.

Da comparação entre as atividades do cargo de motorista
com
o de Analista, é possível concluir que são absolutamente distintas, sendo que as inerentes ao último cargo referido (analista) referem-se a atividades cartorárias e de apoio administrativo, enquanto as do cargo de motorista são relacionadas, propriamente, à condução e manutenção do veículo, bem como
ao
transporte de cargas e de servidores.

Como se vê, o
requerente
foi exitoso em comprovar que enquanto esteve cedido ao
Poder Judiciário
do ES
exerceu as funções típicas de Analista e, não, de motorista.

Não obstante a comprovação do desvio de função, é preciso estabelecer se o
servidor
exerceu as funções típicas de Analista Judiciário 01 ou 02.

À época do início da cessão do apelado ao
Poder Judiciário, vigorava a Lei Estadual nº 7.854/2004, que tratava do plano de carreiras e de vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário, e em seus arts. 5º, I e 8º, I disciplinava:

Art. 5º O grupo ocupacional judiciário possui as seguintes carreiras:

I – Carreira Judiciária constituída pelos cargos de:

a) Avaliador Judiciário – 01;

b) Comissário da Infância e da Juventude – 01 e 02;

c) Escrevente Juramentado – 01 e 02;

d) Oficial de Justiça – 01 e 02;

Art. 8º Os cargos são divididos em classes, segundo os fatores escolaridade, complexidade e grau de responsabilidade das funções:

I – Carreiras Judiciárias:

a) classes IV a VI – para função técnico-judiciária, com certa complexidade e instrução correspondente ao ensino médio completo;

b) classes VII a IX – para função técnico-judiciária, complexa e instrução correspondente à educação superior completa;

c) classes X a XII - para função técnico-judiciária, complexa e instrução correspondente à educação superior completa, acrescida de funções técnicas especiais e/ou de chefia de responsabilidade cartorária;

Como se vê, as carreiras judiciárias vinham divididas de acordo com fatores relativos à escolaridade, complexidade e grau de responsabilidade das funções, exigindo-se, para as carreiras com certa complexidade o ensino médio completo, enquanto para as mais complexas exigia-se o nível superior completo.

Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Estadual 9.497/10 no texto da Lei
Estadual nº 7.854/2004,
houve a unificação das carreiras, constituídas, no que interessa ao presente julgamento, pelos cargos de Analista Judiciário 01 e Analista Judiciário 02 (art. 4º, I e II).

Por sua vez, o art. 6º da citada legislação, já com seu texto alterado, previu as atribuições dos cargos nos seguintes termos:

Art. 6º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, observado o seguinte:
[...]

II- Carreira de
Analista Judiciário 02
: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações,
desenvolvidas por servidor com educação superior completa
;

I
II- Carreira de
Analista Judiciário 01
: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo, desenvolvidas por servidor com
ensino médio completo
.
[...]

Além disso, foi editada no âmbito do TJES a Resolução nº 56/10, que fixou as atribuições dos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário do ES, considerando os requisitos de investidura estabelecidos por lei.

Nesses termos,
quanto ao cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa, fixou, como requisitos de investidura
“certificado, devidamente registrado, de curso de nível médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”
. Já, com relação as
atribuições do cargo
, estabeleceu:
“realizar atividades que envolvam o suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais do Tribunal de Justiça com atuação nas áreas de controle processual, documentação, gestão de pessoas, material, patrimônio, orçamento e finanças, compreendendo o levantamento de dados, o auxílio na elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas e projetos; pesquisar a legislação, doutrina e jurisprudência; auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações em processos; distribuir e controlar materiais de consumo e permanente; elaborar e conferir cálculos diversos; elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; atender ao público interno e externo na sua unidade de lotação; transportar documentos e processos a outros órgãos com a respectiva protocolização, se necessário; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; operar equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade da função que venham a ser determinadas pela autoridade superior”.

De outro lado, para todos os cargos de Analista 02, o requisito de investidura exigido é diploma de nível superior, sendo que para a área de apoio especializado em direito, o diploma deve ser do curso de direito.

Com relação as
atribuições do cargo de Analista 02 – Área de Apoio Especializado - Direito
, estabeleceu:
“realizar atividades de natureza técnica, realizadas privativamente por bacharéis em Direito, a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, compreendendo ações de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa; elaborar laudos, atos administrativos, pareceres ou informações, relatórios e execução de tarefas de natureza jurídica e administrativa, fundamentados em legislação e/ou normas técnicas; realizar atividades de apoio a julgamentos; analisar e pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência, dos vários ramos do Direito, para fundamentar a análise de processo e tomada de decisão; estudar e pesquisar o sistema judiciário brasileiro; organizar e elaborar ofícios e memorandos; prestar atendimento ao público; executar e conferir redação de documentos; conferir expedientes diversos; planejar, organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos na secretaria; realizar atividades de análise processual; prestar assistência em atividades ou questões que envolvam matéria de natureza jurídica emitindo informações e pareceres; realizar atividades relacionadas com o planejamento operacional, a execução e monitoramento de projetos, programas e planos de ação; acompanhar as matérias sobre sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o alcance dos objetivos da organização; executar suas atividades de forma integrada com as das demais unidades, contribuindo para o desenvolvimento das equipes de trabalho; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; operar equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade da função que venham a ser determinadas pela autoridade superior”.

Nos termos da
s

normas citada
s
, vê-se que
o requerente
sempre desenvolveu, em verdade, as atividades próprias do cargo de Analista Judiciário 01, uma vez que as atribuições do cargo de Analista Judiciário 02 compreendem atividades diversas das cartorárias comumente realizadas (
atendimento ao público, recebimento e juntada de petições, andamento e arquivamento de processos, remessa externa e interna de processos
), envolvendo, pois, atividades de organização, coordenação e supervisão técnica,
privativas de bacharéis em direito
sem olvidar, ainda, que
a investidura no cargo exige
formação superior completa.

Com efeito, embora as funções de Analista Judiciário 01 e 02 possuam alguma similitude,
não é possível enquadrar as atividades do
requerente
como
inerentes ao cargo de
Analista Judiciário 02,
especialmente em razão das atividades realizadas pelo mesmo enquanto esteve cedido ao Poder Judiciário,
devendo ser alterada a sentença, neste ponto
.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
Não Conheço do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal.

E
m Remessa Necessária, altero a sentença submetida ao presente reexame, para condenar o Estado do

Espírito Santo a
o pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido de
Analista Judiciário
01
e o de Motorista, a partir de

07/08/10
e até 22/04/15
, quando se consignou o fim da cessão ao Poder Judiciário (fl. 47),
bem como
a
os devidos reflexos remuneratórios, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária incidente mês a mês, desde o início do desvio de função, e juros com índices fixados no Tema 810/STF, sendo devida a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos na fonte pagadora.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% os honorários devidos pelo Município de Brejetuba, acrescidos ao percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER

do apelo interposto pelo Município de Brejetuba, por ausência de interesse recursal.

E
m Remessa Necessária, ALTERAR a sentença
submetida ao presente reexame, para condenar o Estado do

Espírito Santo a
o pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido de
Analista Judiciário
01
e o de Motorista, a partir de

07/08/10
e até 22/04/15
, quando se consignou o fim da cessão ao Poder Judiciário (fl. 47),
bem como
a
os devidos reflexos remuneratórios.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% os honorários devidos pelo Município de Brejetuba, acrescidos ao percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.